Tribunal: STF
Processo: RE 387835
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-09
Data de publicação: 2003-09-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUROS. ART. 192, § 3º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AUTO-APLICABILIDADE.
Ao julgar a ADI 4, o
Supremo Tribunal Federal entendeu que o § 3º do art. 192 da
Constituição Federal não era auto-aplicável. Ausência de razões para
 alteração de jurisprudência consolidada nesse sentido. Votos
divergentes.
Recurso conhecido e provido.